Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-26.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DETERMINADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Sendo certo que a escritura pública de doação do imóvel sobre o qual recai a constrição determinada na Ação Civil Pública no 0001768-46.2014.8.26.0397 foi lavrada em 2001, enquanto a referida Ação Civil Pública foi ajuizada somente em 2014, forçoso concluir pelo afastamento da constrição – O fato

Ementa:
ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DETERMINADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Sendo certo que a escritura pública de doação do imóvel sobre o qual recai a constrição determinada na Ação Civil Pública no 0001768-46.2014.8.26.0397 foi lavrada em 2001, enquanto a referida Ação Civil Pública foi ajuizada somente em 2014, forçoso concluir pelo afastamento da constrição – O fato de os embargantes não constarem como proprietários registrais do bem não impede a concessão da tutela pleiteada, já que, embora desidiosos, são terceiros de boa-fé – Inteligência da Súmula no 84 do STJ – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso desprovido.